Tribunal: STF
Processo: RE 87646
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-03
Data de publicação: 1979-08-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. ATO ILICITO. SENTENÇA CRIMINAL
CONDENATÓRIA (EFEITOS). - 1) A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA, PELO
MESMO FATO DADO COMO CAUSA DA RESPONSABILIDADE CIVIL, E
PRESSUPOSTO INCONTORNAVEL DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR, NÃO CABENDO AO
ACÓRDÃO RECORRIDO REEXAMINAR OS FUNDAMENTOS DO JULGADO, SOB PENA DE
VIOLAR O ART. 74, I, DO C. PENAL. 2) RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO PARA ASSEGURAR AOS RECORRENTES O DIREITO A
INDENIZAÇÃO A SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1537,
I E II, DO C. CIVIL.